Tribunal: STF
Processo: AP 2198
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/6/2025 (eDoc. 127).



    Em 11/6/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CARLOS DANIEL ARAGAO DE ARAUJO (eDoc.128).



    Em 18/6/2025, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP informou que “4 - sendo condenação criminal oriunda da União o juízo da execução penal competente para fiscalizar/executar a pena imposta seria aquele vinculado à Justiça Federal. Somente seria caso de atuação da Justiça Estadual como competência residual subsidiária se nesta cidade/comarca de domicílio do condenado não houvesse unidade da Justiça Federal. 5 - sendo que o condenado não está recolhido em presídio sob administração estadual de modo a incidir a Súmula 192 STJ: "Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual.”



    E, ao final, solicitou o “encaminhamento da presente Carta de Ordem para a 1ª Vara da Justiça Federal de Presidente Prudente”(eDoc.135).



    É o breve relato. DECIDO.



    AUTORIZO o encaminhamento da Carta de Ordem nº 891/2025, expedida nestes autos e inicialmente dirigida ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, ao Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal de Presidente Prudente, a quem incumbirá a execução/fiscalização das penas restritivas de direito.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, para adoção das providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente